Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ÁCIDO TRANEXÂMICO. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA NO CORPO CAROTÍDEO. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PARECER NATJUS. FAVORÁVEL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
3. No caso em exame, tem-se a verificação quanto a imprescindibilidade do tratamento diante da sua adequação e eficácia, conforme condição de saúde da parte agravante, bem assim a inexistência de outros procedimentos previstos na lista do SUS, além da incapacidade da parte em custear as despesas do tratamento, adequando-se aos requisitos cumulativos impostos pelo Tema 106/STJ.
4. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS manifestou-se FAVORÁVEL à pretensão autoral motivo pelo qual razoável a obrigação do Estado em fornecer o tratamento requerido.
5. Não há razões para se limitar o período em que será fornecido o medicamento, quando o especialista que acompanha o paciente recomenda o tratamento por período indeterminado, mas, apenas, condicioná-lo à apresentação das prescrições médicas, anualmente, até que seja proferida sentença na instância de origem.
6. Agravo de instrumento provido.